Tribunal: TJSP
Processo: 1522141-31.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. I. Caso em Exame. Apelação interposta por Daniel Celestino da Cruz contra sentença que o condenou a dois anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de quatro dias-multa, por tentativa de roubo majorado, com base no artigo 157, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal. Absolvido do delito de

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. I. Caso em Exame. Apelação interposta por Daniel Celestino da Cruz contra sentença que o condenou a dois anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de quatro dias-multa, por tentativa de roubo majorado, com base no artigo 157, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal. Absolvido do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase extrajudicial, em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal, e (ii) a insuficiência de provas para a condenação. III. Razões de Decidir. 3. O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal compromete a confiabilidade dos resultados obtidos, tornando-o inapto para fundamentar a condenação. 4. As provas testemunhais e materiais apresentadas são insuficientes para comprovar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria do crime pelo apelante, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso provido. Absolvição do apelante com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: 1. A inobservância das formalidades do artigo 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal. 2. A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade. Legislação Citada: Código Penal, art. 157, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II; art. 311, §2o, inciso III. Código de Processo Penal, art. 226, art. 386, inciso VII. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC no 941.914/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 05.03.2025. STJ, AgRg no HC no 676.375/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29.04.2024.